Tribunal: TJBA
Processo: 8061253-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061253-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CABRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. TEMA 183 DA TNU. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF/88
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, reconheceu a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário do
INSS
, declarou a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar demanda que questiona a validade de descontos de mensalidade associativa em benefício previdenciário, especificamente se a tese fixada no Tema 183 da TNU impõe a participação da autarquia federal na lide e o consequente deslocamento da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça e a Turma Nacional de Uniformização, por meio do Tema 183, consolidaram o entendimento de que o
INSS
possui responsabilidade subsidiária por danos decorrentes de descontos fraudulentos em benefícios previdenciários, em razão de sua omissão no dever de fiscalização.

4.
A natureza da verba descontada (se empréstimo consignado ou contribuição associativa) não altera a responsabilidade da autarquia federal em garantir que as averbações em seu sistema eletrônico de pagamentos sejam precedidas de autorização válida e expressa do segurado.

5.
Sendo necessária a inclusão do
INSS
no polo passivo para responder pela falha no serviço de fiscalização e para o cumprimento de eventual ordem de exclusão definitiva do desconto, configura-se o litisconsórcio passivo necessário.

6.
A presença de autarquia federal na lide atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que se discute a ilegalidade de descontos em benefícios previdenciários, ante a necessidade de inclusão do
INSS
no polo passivo como litisconsorte necessário. 2. Aplica-se a
ratio

decidendi
do Tema 183 da TNU para fundamentar a legitimidade passiva da autarquia federal em demandas envolvendo descontos associativos fraudulentos, dada a negligência no dever de fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8061253-61.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ANTONIO CARLOS CABRAL
e, como parte agravada,
UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça